Tribunal: TJDFT
Processo: 0742509-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CÁRCERE PRIVADO. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE CONCRETAS DA CONDUTA. RECALCITRÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A gravidade concreta da conduta demonstra a necessidade da prisão cautelar e a inadequação e insuficiência da imposição de outras medidas cautelares.
2. Condições pessoais eventualmente favoráveis não obstam a prisão preventiva, mormente quando a gravidade do delito é acentuada e o paciente é recalcitrante no cometimento de crimes.
3. Inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência.
4. Ordem denegada.